Tribunal: TJDFT
Processo: 0720226-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Elisa Gregoria Abarca Guimarães em face da decisão que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial que é manejada em seu desfavor pela agravada – Redentor Construções e Incorporações Ltda. –, indeferira o pedido incidental que formulara visando à suspensão do executivo por prejudicialidade externa, consubstanciada no aviamento de ação de rescisão contratual relativa ao título que aparelha a execução, porquanto entendera o Juízo a quo pela higidez do instrumento extrajudicial, a qual apenas poderia ser infirmada defronte o advento de provimento judicial desconstitutivo germinado na ação de conhecimento que indicara. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão da execução (CPC, art. 921, I, c/c art. 313, V, “a”) até o trânsito em julgado da ação conhecimento que aviara com o fito de ver rescindido o contrato que lastreia o executivo, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que o executivo subjacente encontra-se lastreado em contrato de compra e venda de imóvel, cuja descrição do bem anunciada continha a informação de que estaria reformado e mobiliado com móveis e eletrodomésticos novos. Apontara que o valor do instrumento pactuado perfizera o montante de R$365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais), tendo adimplido à vista a importância de R$230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) e ajustando com a agravada que os R$135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) remanescentes seriam objeto de quitação através de financiamento imobiliário. Frisara que, isso nada obstante, restara convencionado, mediante termo aditivo, que, até que houvesse o implemento da integral quitação, pagaria o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) por mês à agravada a título de locação do imóvel objeto da aquisição. Realçara que, conquanto tenha cumprido todos os deveres contratuais que lhe competiam, a agravada aviara o processo executório em questão, omitindo do Juízo a quo o termo aditivo à avença executada, consistente no contrato de locação. Afirmara que, nesse diapasão, aviara ação de rescisão contratual (autos no 0702964-13.2024.8.07.0001), e, caso sua pretensão rescisória sobeje acolhida, haverá repercussão na inexigibilidade do título que aparelha a execução, ressoando hialina a presença de prejudicialidade externa, de forma a exsurgir, pois, a imperiosidade de que haja o sobrestamento do executivo até o desenlace definitivo da ação de conhecimento que manejara. Verberara que a suspensão vindicada encontra baluarte no artigo 921, inciso I, c/c artigo 313, inciso V, alínea “a”, ambos do estatuto processual civil, que preconizam a possibilidade de sobrestamento da execução quando a decisão de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que possa ser afirmada em outros autos pendentes, sendo a derradeira hipótese a verificada no caso em testilha. Defendera, nessa toada de assimilação, que, a par de ter havido a expedição de mandado de penhora de bens, causando-lhe problemas no núcleo familiar, a pendência de processo volvido à rescisão do contrato que empresta lastro à execução enseja a necessidade de suspensão dos autos executórios, porquanto o título executivo poderá, futuramente, ser desprovido de exigibilidade. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Elisa Gregoria Abarca Guimarães em face da decisão que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial que é manejada em seu desfavor pela agravada – Redentor Construções e Incorporações Ltda. –, indeferira o pedido incidental que formulara visando à suspensão do executivo por prejudicialidade externa, consubstanciada no aviamento de ação de rescisão contratual relativa ao título que aparelha a execução, porquanto entendera o Juízo a quo pela higidez do instrumento extrajudicial, a qual apenas poderia ser infirmada defronte o advento de provimento judicial desconstitutivo germinado na ação de conhecimento que indicara. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão da execução (CPC, art. 921, I, c/c art. 313, V, “a”) até o trânsito em julgado da ação conhecimento que aviara com o fito de ver rescindido o contrato que lastreia o executivo, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. De acordo com o aduzido, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de suspender-se o curso procedimental da execução de título extrajudicial que promove a agravada em desfavor da agravante, tendo em vista o aviamento de ação volvida à rescisão do instrumento contratual que serve de supedâneo à pretensão executiva da agravada e o disposto no diploma adjetivo civil, nomeadamente na conformação dada por seus artigos 921, inciso I, e 313, inciso V, alínea “a”. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de tutela liminar formulado. De saída, faz-se mister pontuar que a ação de execução, na origem, encontra-se abroquelada em contrato de promessa de compra e venda[1], firmado em 10/07/2023, assinado pelas litigantes e por duas testemunhas, sendo considerado, portanto, título executivo extrajudicial, na moldura do que assegura o preceptivo legal inserto no artigo 784, III, do estatuto processual civil[2]. Ademais, depreende-se dos elementos materiais que aparelham o processo executório que a agravada pretende forrar-se com o valor reputado inadimplido, atinente à segunda parcela da avença, cuja previsão de pagamento consubstanciara a data de 10/09/2023 e consistira na quantia de R$135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), de conformidade com a cláusula terceira do instrumento convencional. Durante o itinerário procedimental, a executada, ora agravante, fora citada na data de 28/11/2023, e, em 06/12/2023, a exequente, ora agravada, informara que fora procurada pela devedora para a realização de acordo quanto ao débito, tendo as negociações restado frustradas, de conformidade com o reportado[3], quando pugnara pelo prosseguimento do executivo com as medidas constritivas respectivas. Sobreleva frisar, ademais, que o prazo assegurado para o manejo de embargos do devedor findara-se na data de 22/01/2024. Tecidas essas considerações prefaciais, sobeja que a medida postulada – suspensão da ação executiva – não comporta acolhimento, porquanto somente é passível de ser obtida em sede de embargos do devedor e mediante garantia do crédito executado. É que, como cediço, na forma preconizada pelo artigo 784, §1o, do estatuto processual civil, a propositura de qualquer ação versando sobre o débito constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução, e, outrossim, os atos executivos anexos, apregoados como forma de execução indireta, compreendem a possibilidade de o exequente postular a inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes (CPC, art. 782, § 3o). Ademais, os embargos do devedor, sob a nova disciplina legal, sequer estão municiados de efeito suspensivo automático, pois depende esse atributo da apuração da verossimilhança da argumentação alinhada, da plausibilidade do direito invocado e de prévia segurança do juízo (CPC, art. 919). Com efeito, os embargos do devedor, guardando coerência com as profundas alterações imprimidas ao processo executivo e ante a circunstância de que, sob a nova ritualística, seu aviamento prescinde de penhora, depósito ou caução (CPC, art. 914)[4], não estão municiados com efeito suspensivo. Esse efeito, como exceção à regra, somente é passível de ser conferido aos embargos em situações excepcionais e desde que, presentes os demais pressupostos, a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, consoante se afere da textualidade do artigo 919, § 1o, do estatuto processual civil, consoante se afere sem nenhuma dificuldade da exegese do que nele está impregnado, verbis: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (...)”. Da literalidade dos preceptivos trasladados emerge a certeza de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, aliados aos outros requisitos encadeados – aparelhamento pelos requisitos para a concessão da tutela provisória –, tem como premissa a segurança da execução por penhora, depósito ou caução suficiente. E nem poderia ser diferente, pois, em já não estando os embargos dependentes da prévia segurança do Juízo, não podem, obviamente, ser municiados ordinariamente com efeito suspensivo, sob pena de se desprover a execução dos efeitos inerentes à sua natureza de demanda de cunho satisfativo, cujo pressuposto primário é seu aparelhamento por título executivo que reveste de certeza o direito cuja satisfação é perseguida. Assim é que, para além de não se afigurar impositiva a suspensão do trânsito do executivo pelo mero aviamento de ação que verse sobre o débito (CPC, art. 784, § 1o), ante a ritualística procedimental imprimida pelo estatuto processual civil, os embargos do devedor, prescindindo de prévia segurança do Juízo, não são municiados de efeito suspensivo, somente podendo ser-lhes agregado esse atributo quando garantida a execução e desde que se divisarem as demais condições alinhadas pelo legislador processual. Esse, aliás, é o posicionamento que vem sendo seguido pela egrégia Corte Superior de Justiça em situações análogas à enfocada nestes autos, consoante atestam os arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AÇÃO REVISIONAL. EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. NÃO IMPUGNAÇÃO. SUMULA 283/STF. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. 1. A existência de prejudicialidade externa com outra demanda não impõe, obrigatoriamente, a suspensão da execução. Precedentes. 2. Hipótese em que não impugnado fundamento do acórdão recorrido, a saber: a ausência de garantia da execução. Incidência da Súmula 283/STF. 3. A suspensão do processo executivo em decorrência do trâmite simultâneo de ação revisional, ajuizada antes ou depois da execução, depende de estar garantido o juízo, o que não se verificou neste processo. Jurisprudência do STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.936.471/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.) – grifos nossos. “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONEXÃO COM OUTRA DEMANDA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. 1. A existência de prejudicialidade externa com outra demanda não impõe, obrigatoriamente, a suspensão da execução. Precedentes. 2. Hipótese em que não impugnado fundamento do acórdão recorrido, a saber: a ausência de garantia da execução. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1733164/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021) – grifo nosso. “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL HIPOTECÁRIO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. PENDÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL. EFEITO SUSPENSIVO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR QUE NÃO É AUTOMÁTICO. ART. 23 DA LEI 8.906/94. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. FIXAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. "Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, o ajuizamento prévio de ação declaratória com o intuito de revisar o título executivo acarreta a suspensão da execução apenas se devidamente garantido o juízo. Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no REsp 1.755.716/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe de 18/12/2018). (...). 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.418.989/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 1/10/2020.) – grifos nossos. “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO REVISIONAL ANTERIORMENTE AJUIZADA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ART. 739-A, § 1o, DO CPC. 1. "A garantia do juízo é condição imprescindível à suspensão do processo executivo (art. 739-A, § 1o, do CPC), o que, consoante assentado pelo Tribunal de origem, não ocorreu no caso em julgamento" (REsp 1.118.595/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 06/12/2013). 2. O art. 557 do CPC, autoriza o julgamento monocrático pelo relator, nas hipóteses em que haja jurisprudência dominante sobre o tema, como no caso. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1342799/SP Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, T4 - QUARTA TURMA, j. 03/06/2014, DJe 12/06/2014) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. APLICABILIDADE DO ART. 739-A DO CPC. RESP. 1.272.827/PE, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 31.05.2013, SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. REQUISITOS DA SUSPENSÃO INEXISTENTES NO CASO CONCRETO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA NA FORMA LEGAL E REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial 1.272.827/PE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 31.05.2013, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que tanto a Lei. 6.830/80 quanto o art. 53, § 4o. da Lei 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor; por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo Juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Ressalva do entendimento pessoal do Relator. 2. O Tribunal de origem consignou expressamente que a documentação dos autos não logrou atender a tais requisitos, e da argumentação recursal não ressai o contrário; assim a revisão do entendimento adotado pela instância ordinária demanda a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, o que implica reexame de provas - inviável em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. A demonstração da divergência entre Tribunais não veio manifestada de forma escorreita e precisa, exata e completa. Apresentou-se apenas o paradigma jurisprudencial por suas sínteses ou ementas, obstaculizando evidentemente o cotejo e a conclusão de discrepância (arts. 541, parág. único do CPC e 255, § 2o. do RISTJ). 4. Ademais, a análise do dissenso jurisprudencial também esbarra no óbice decorrente da aplicação da Súmulas 7 do STJ. 5. Agravo Regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 459495/PR Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO T1 - PRIMEIRA TURMA, j. 06/05/2014, DJe 19/05/2014). Sob essas premissas normativas, inviável que, deflagrada a execução, a executada, em sede de petição incidental – e à míngua, aliás, conforme pontuado, do aviamento dos embargos à execução, porquanto preclusa a oportunidade que lhe era assegurada – postule a suspensão do curso do executivo à míngua de qualquer outro elemento, tanto mais porque, se aviados os embargos, estaria dependente da subsistência de prévia segurança do Juízo, pois impacta o trânsito do executivo, afetando as medidas que lhe são próprias, sem oferecer qualquer importe em garantia da realização da obrigação exequenda. Ou seja, não se afigura consoante o sistema que, não formulados embargos, a executada obtenha a suspensão da execução pelo simples aviamento de ação de conhecimento visando à desconstituição do título executivo extrajudicial, que, no processo executório é condicionada à prévia segurança do Juízo, sem ao menos se acautelar e oferecer qualquer garantia de realização do débito. Destarte, tem-se inexorável que o que aduzira ressente-se de verossimilhança, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, obstando a concessão da antecipação de tutela recursal vindicada. É que, em suma, visa obter efeito suspensivo, que, se tivesse aviado o instrumento originalmente indicado para perseguição da prestação, era condicionada à prévia segurança do juízo, não tendo formulado nenhuma intenção de acautelar o juízo no ambiente da ação que promove. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Documento de ID 177296363, fls. 19/24, dos autos originários. [2] CPC, art. 784: “São títulos executivos extrajudiciais: (...) III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas.” [3] Petição de ID 190675177, fls.195/196, dos autos originários. [4] - CPC, “Art. 914 – O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.”